Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. IMÓVEL GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

2. A penhora sobre os direitos aquisitivos não se confunde com a penhora do imóvel, recaindo não sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos provenientes do contrato de alienação fiduciária que tem como objeto o imóvel, o que torna desnecessária a prévia avaliação do bem.

3. Agravo de instrumento desprovido.